Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733133-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES, JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES EMBARGADO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 7 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator